Tribunal: TJES
Processo: 0000380-05.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000380-05.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVID AZOLIN DA SILVA e outros (2)

APELADO: GUARAPARI ESPORTE CLUBE e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE GRATUIDADE
DA JUSTIÇA
FORMULADO NO RECURSO
–
RECOLHIMENTO DO PREPARO
–
BENEFÍCIO QUE NÃO RETROAGE – PRETENSÃO NÃO APRECIADA NESSA FASE – P
RELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR
IRREGULARIDADE FORMAL
REJEITADA –
PEDIDO DE NOVA DECISÃO
IDENTIFICADO –
PRELIMINAR DE OFÍCIO
ACOLHIDA
– INOVAÇÃO RECURSAL –
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – OBJETO RECURSAL –
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR
SUSCITADA NA ORIGEM E REJEITADA PELA SENTENÇA – CLARO ESVAZIAMENTO DO OBJETO PELA DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS APÓS PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – CAUSALIDADE DOS REQUERENTES –
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar de pleiteada a gratuidade da justiça no recurso, os apelantes recolheram o preparo recursal, corroborando a capacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Despicienda a prévia oportunidade para a comprovação da necessidade do benefício, bem como o exame do pedido nessa fase, porquanto o benefício da assistência judiciária gratuita tem efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.

2. A pretensão recursal foi devidamente formulada pelo apelantes, que pleitearam em seu arrazoado o provimento do recurso para reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, assim como formularam pedido para anulação da sentença por cerceamento de defesa, quanto para reforma da sentença e acolhimento do pedido de condenação ao pagamento de indenização em razão de apontada alienação indevida do imóvel durante o prazo de locação. Identificada claramente a pretensão recursal, e o cumprimento do disposto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que possibilitou o regular contraditório, rejeita-se a preliminar arguida.

3. Embora não identificada a irregularidade formal apontada em contrarrazões, observa-se que, em relação ao pedido recursal de condenação ao pagamento de indenização por indevida do imóvel durante o prazo de locação, houve vedada inovação recursal, abordando questão não suscitada e discutida no processo (artigo 1.013, §1º, do Código de Processo Civil), pois tal pretensão não foi formulada na inicial, cujos pedidos indenizatórios tiveram como causa de pedir a eventual desocupação do imóvel locado (despejo) antes do término do prazo do contrato de locação.

4. O artigo 329, II, do Código de Processo Civil, somente admite o ditamento ou a alteração do pedido e da causa de pedir até o saneamento do processo, desde que com consentimento do réu, assegurando o contraditório no prazo mínimo de 15 ias e facultado o requerimento de prova suplementar.

5. Configura vedada inovação recursal quando a parte inclui ou modifica pedido e causa de pedir na apelação, impondo, nesta hipótese, o não conhecimento do recurso, vício insanável relativo à admissibilidade do recurso, que dispensa prévia oitiva da parte.

6. Acolhida preliminar de ofício para não conhecer de parte do recurso relativa ao pedido e causa de pedir não constante da inicial, dada a vedada inovação recursal.

7. Ajuizada demanda com o escopo de assegurar aos requerentes a manutenção dos contratos de locação até o término do prazo previsto contratualmente, e apenas em caso de não acolhimento do pedido de manutenção dos contratos, fora pleiteada a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais.

8. O julgador de origem afastou a preliminar de perda superveniente do interesse de agir, analisando antecipadamente o mérito da demanda, concluindo pela rejeição do pedido autoral, entrementes, não havia mais nenhuma utilidade na apreciação do pedido, pois os requerentes (em razão de outras demandas ou não) desocuparam os imóveis já após o término do prazo dos contratos de locação, de modo que se esvaiu totalmente o objeto.

9. Eventual reparação por dano processual sofrido pela parte prejudicada pela concessão da tutela de urgência nestes autos, deve ser buscada pela via processual adequada.

10. Deve ser reformada a sentença para extinguir o feito sem resolução de mérito, porém, mantida a condenação dos requerentes/apelantes ao pagamento dos ônus de sucumbência, tendo em vista que, inequivocamente, deram causa ao ajuizamento da demanda (art. 85, §10), haja vista que os contratos de locação tinham previsão de encerramento em caso de venda e os locatários foram devidamente notificados em tempo hábil para desocupação.

11. A questão relativa ao cerceamento de defesa fica prejudicada pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, matéria preliminar que antecede à análise do mérito da causa.

12. Recurso parcialmente conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER EM PARTE do recurso de apelação cível e, nesta parte, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença objurgada, e reconhecer a perda superveniente do interesse de agir dos apelantes, mantendo a condenação destes nos ônus sucumbenciais, considerando que deram causa ao ajuizamento da demanda, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

DAVID AZOLIN DA SILVA,
VALADÃO E VALADÃO LTDA. ME (P.A.P PAPELARIA PARAÍSO LTDA.) e D & C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em desfavor de
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA

E ADMINISTRADORA LTDA. e GUARAPARI ESPORTE CLUBE
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando os requerentes, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes, primeiramente, pugnam pela concessão da assistência judiciária gratuita, em razão de ter havido o esvaziamento das suas atividades empresariais por ação dos apelados, situação agravada pelo advento da pandemia do COVID-19, afirmando que não possuem capacidade financeira de arcar com as despesas processuais, bem como honorários advocatícios.

Sustentam que: 1) foi cerceado o seu direito de defesa, pois, apesar de deferidas as provas requeridas, fora prolatada a sentença julgando antecipadamente a lide, sem que a causa estivesse madura para tanto; 2) houve perda superveniente do interesse de agir em razão de terem permanecido nos imóveis locados até o término do prazo dos contratos de locação; 3) a presente demanda fora proposta objetivando indenização, caso fossem obrigados a desocuparem os imóveis locados, contudo, em outro processo, o primeiro apelante foi condenado a pagar a primeira apelada os supostos alugueres devidos a partir de junho de 2015 até a data da desocupação; 4) os imóveis foram alienados pelo segundo apelado durante a vigência da locação, cujos alugueres já haviam sido pagos integralmente, causando prejuízos aos locatários, os quais devem ser por ele indenizados.

Intimada, a apelada
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA

E ADMINISTRADORA LTDA.
ofertou resposta pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1) não há nenhum documento novo que comprove hipossuficiência e o preparo foi realizado, o que caracteriza comportamento contraditório o pedido de gratuidade formulado no recurso; 2) a prova documental é suficiente para julgamento da lide, prescindindo da produção de outras provas; 3) não houve perda do interesse de agir, pois a discussão dizia respeito ao direito ou não de os locatários permanecerem na posse dos imóveis locados até o término do prazo, sendo que somente a partir do julgamento do mérito é possível identificar a responsabilidade dos apelante acerca da liminar inicialmente deferida; 4) caso se entenda pela perda superveniente do interesse de agir, deve ser mantida a sucumbência dos apelantes; 5) quanto ao mérito, o pedido recursal foi direcionado à outra apelada, não havendo pretensão indenizatória em seu desfavor; 6) outras demandas já ratificaram o legítimo direito de extinção dos contratos de locação vigentes e cobrança dos alugueres e encargos; 7) deve ser majorada a verba honorária.

Já a apelada
GUARAPARI ESPORTE CLUBE
pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo por ausência de pedido procedência, pleiteando, quanto ao mérito, por seu desprovimento, destacando que havia cláusula contratual expressa de desocupação do imóvel em caso de alienação.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO NO RECURSO

Registra-se, de início, que, apesar de pleiteada a gratuidade da justiça no recurso, os apelantes, que não comprovaram a alegada superveniente hipossuficiência, recolheram o preparo recursal (fls. 1.007/1.008), corroborando a capacidade econômica para arcar com as despesas processuais.

Nesse contexto, despicienda a prévia oportunidade para a comprovação da necessidade do benefício, bem como o exame do pedido nessa fase, porquanto o benefício da assistência judiciária gratuita tem efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, consoante já sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

(...) "Embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade" (AgRg nos EREsp n. 1.502.212/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 14/6/2019). (...). (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.873.174/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Anote-se que os apelantes não obtiveram o deferimento da gratuidade na origem, conforme de decisão de fls. 926/927 e fls. 942/943, sem interposição de agravo, embora cabível (artigo 1.015, V, do CPC), efetuando, após determinado, o pagamento das custas prévias, no valor de R$ 3.050,73 (três mil e cinquenta reais e setenta e três centavos) – fls. 967 e 969.

Posto isso, considerando que foi recolhido o preparo e o benefício pleiteado no recurso não retroage, deixo de apreciar o pedido de gratuidade reiterado nessa fase.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NOVA DECISÃO

Em que pese a apelada GUARAPARI ESPORTE CLUBE defender que o recurso não deve ser conhecido por ausência de
“pedido de
procedência”
,
o fato é que a pretensão recursal foi devidamente formulada pelo apelantes, que pleitearam em seu arrazoado o provimento do recurso para reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a perda superveniente do interesse de agir (fls. 1.000), assim como formularam pedido para anulação da sentença por cerceamento de defesa, quanto para reforma da sentença e acolhimento do pedido de condenação da apelada GUARAPARI ESPORTE CLUBE originária a indenizá-los em razão da alienação indevida do imóvel durante o prazo de locação (fls. 1.004).

Assim, por identificar claramente a pretensão recursal, e o cumprimento do disposto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que possibilitou o regular contraditório, rejeito a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO

Embora não identificada a irregularidade formal apontada em contrarrazões pela apelada GUARAPARI ESPORTE CLUBE, observa-se que, em relação ao pedido recursal de condenação da citada apelada ao pagamento de indenização por indevida do imóvel durante o prazo de locação, os apelantes inovaram no recurso, abordando questão não suscitada e discutida no processo (artigo 1.013, §1º, do Código de Processo Civil), pois tal pretensão não foi formulada na inicial, cujos pedidos indenizatórios tiveram como causa de pedir a eventual desocupação do imóvel locado (despejo) antes do término do prazo do contrato de locação.

Veja-se que os requerentes, ora apelantes, pleitearam que fossem mantidos os contratos de locação até o término do prazo previsto contratualmente, independentemente da venda, e, em caso de não acolhimento do pedido de manutenção dos contratos, a condenação das requeridas/apeladas a restituírem os valores pagos a título de alugueres antecipados, bem como a indenizarem os danos materiais relativos aos gastos e prejuízos a serem suportados (estoques de mercadorias, investimentos nos imóveis, gastos com rescisão de funcionários, gastos com mudança para outro estabelecimento e demais danos e prejuízos apurados no curso do processo, além de lucros cessantes do que deixariam de faturar até o final de vigência dos contratos de locação) – fls. 46/47.

O próprio recurso, ao sustentar a perda superveniente do interesse de agir, sintetiza que
“
os AUTORES
ajuizaram a presente ação para que: a) lhes fosse assegurado o direito à indenização,
caso fossem obrigados a desocupar os imóveis locados
, antes do termo final do contrato de locação; b) lhes fosse assegurado o direito a permanecer no imóvel, até a data final de locação”
(destaque do original)
–
fl. 999.

O artigo 329, II, do Código de Processo Civil, somente admite o ditamento ou a alteração do pedido e da causa de pedir até o saneamento do processo, desde que com consentimento do réu, assegurando o contraditório no prazo mínimo de 15 ias e facultado o requerimento de prova suplementar.

Como sabido, configura vedada inovação recursal quando a parte inclui ou modifica pedido e causa de pedir na apelação, impondo, nesta hipótese, o não conhecimento do recurso.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados (grifei):

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO CÍVEL - NÃO CONHECIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - INADMISSIBILIDADE
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Os limites da lide são fixados no momento da propositura da ação, não sendo cabível à instância revisora apreciar matéria deduzida somente em sede de Apelação Cível, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão e ao princípio tantum devolutum quantum appelatum
. 2.
Considerando que a pretensão
de condenação da parte requerida ao pagamento do FGTS
não foi articulada na petição inicial, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do recurso, por manifesta inovação recursal
, nos termos do art. 932, III do CPC/2015. 3. Decisão mantida. 4. Recurso não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.11.217109-5/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - REVISÃO DAS CLÁUSULAS - CAUSA DE PEDIR - ALTERAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL. Em ação revisional de contrato é despicienda a produção de prova pericial contábil quando os elementos necessários à verificação das supostas abusividades alegadas pelo autor se encontram no próprio contrato juntado aos autos, hipótese em que o indeferimento da perícia não consubstancia cerceamento de defesa.
A modificação da causa de pedir ou do pedido em sede de apelação caracteriza inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria inovada
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.009871-9/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2022, publicação da súmula em 02/06/2022)

Cuida-se de matéria, a propósito, que dispensa a prévia oitiva da parte apelante para se manifestar, por se tratar de vício relativo à admissibilidade do recurso, insanável:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO -
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO, POR INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIMENTO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA
- CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE MEIOS DE PAGAMENTO - SUSPEITA DE FRAUDE - RISCO DA ATIVIDADE - RETENÇÃO DE VALORES PELA REDE CREDENCIADORA - DESCABIMENTO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO. -
Nos termos do §1º, do art. 1.013, do CPC/2015, apenas constituirão objeto de apreciação de julgamento pelo Tribunal as questões "suscitadas e discutidas no processo", não se admitindo a alteração do pedido e da causa de pedir em grau de Recurso
. - É
uníssono o entendimento no sentido de que o reconhecimento da inadmissibilidade recursal prescinde da prévia intimação pelo Princípio da Não Surpresa, especialmente porque se trata de mero enquadramento jurídico e de vício insanável
. - Em face da natureza da atividade econômica desenvolvida pela Credenciadora, constitui obrigação dela prover a segurança do sistema de vendas online, mediante o uso de cartão de crédito, não apenas em favor dos titulares das tarjetas, que inserem os seus dados nas plataformas, mas, também, do estabelecimento comercial credenciado, que a remunera por meio de pagamento de percentual sobre cada venda realizada, sendo abusiva a transferência desse encargo, ainda que contratualmente prevista. - A abrupta interrupção do repasse integral de créditos decorrentes de vendas realizada no site do Autor é causa suficiente para acarretar considerável abalo à reputação de microempreendedor individual. - No arbitramento do valor da indenização imaterial devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com os atos lesivos e as suas repercussões. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.087051-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2021, publicação da súmula em 26/03/2021)

Assim, acolho a preliminar de ofício para não conhecer de parte do recurso relativa ao pedido e causa de pedir não constante da inicial, dada a vedada inovação recursal.

OBJETO RECURSAL - DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR

Como outrora consignado, os requerentes, ora apelantes, ingressaram em juízo com o escopo de que lhes fosse assegurada a manutenção dos contratos de locação até o término do prazo previsto contratualmente, e apenas em caso de não acolhimento do pedido de manutenção dos contratos, pleitearam a condenação das requeridas/apeladas ao pagamento de danos materiais.

Ocorre que, conforme peticionado nos autos ainda antes da prolação da sentença (fls. 944/945),
“considerando a marcha processual,
os AUTORES permaneceram ocupando o imóvel até o TERMO FINAL e NATURAL da locação comercial, vindo a desocupar os imóveis respectivamente: em 2020 e o último imóvel, em 15 de Junho de 2021”
.

Diante disso, considerando que os apelantes permaneceram nos imóveis locados durante todo o prazo da locação, informaram a perda superveniente do interesse de agir (fls. 944/945).

Ouvida a parte contrária, a ora apelada ALFA pugnou pela análise do mérito, destacando que sofreu prejuízos com o deferimento da tutela de urgência nestes autos, e que o fato de os requerentes terem permanecido no imóvel no curso da ação não lhes assegura nenhum direito, assinalando, outrossim, que as desocupações foram decorrentes das ordens de despejo obtidas nos autos dos processos nº 0001125-09.2021.8.08.0021 e 0001539-07.2021.8.08.0021, e que, caso reconhecida a perda do interesse, a parte requerente deve arcar com o ônus processuais decorrentes da causalidade (fls. 955/957).

O julgador de origem afastou a preliminar de perda superveniente do interesse de agir, analisando antecipadamente o mérito da demanda, por entender desnecessária a produção de prova, concluindo pela rejeição do pedido autoral.

Ocorre que não havia mais nenhuma utilidade na apreciação do pedido, pois os requerentes/apelantes (em razão de outras demandas ou não) desocuparam os imóveis já após o término do prazo dos contratos de locação, de modo que se esvaiu totalmente o objeto.

Eventual reparação por dano processual sofrido pela parte prejudicada pela concessão da tutela de urgência nestes autos, deve ser buscada pela via processual adequada.

Destarte, deve ser reformada a sentença para extinguir o feito sem resolução de mérito, porém, mantida a condenação dos requerentes/apelantes ao pagamento dos ônus de sucumbência, tendo em vista que, inequivocamente, deram causa ao ajuizamento da demanda (art. 85, §10), haja vista que os contratos de locação tinham previsão de encerramento em caso de venda e os locatários foram devidamente notificados em tempo hábil para desocupação.

A propósito, na ação de despejo que tramitou em apenso com o presente, submetida a esta relatoria, este egrégio colegiado enfatizou que, a
“partir da notificação do locatário para desocupação do imóvel, a despeito da ausência de averbação da venda na matrícula,
ele
já estava ciente
da
promitente compradora e nova
possuidora do imóvel,
sendo que, no contrato de locação, havia expressa previsão de resolução automática no caso de venda”.

Por fim, menciona-se que a questão relativa ao cerceamento de defesa fica prejudicada pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, matéria preliminar que antecede à análise do mérito da causa

Posto isso,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação cível e, nesta parte,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença objurgada, e reconhecer a perda superveniente do interesse de agir dos apelantes, mantendo a condenação destes nos ônus sucumbenciais, considerando que deram causa ao ajuizamento da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator